Tribunal: TJDFT
Processo: 0744196-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO 32.1597/97. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.491.414, interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 0706877-74.2022.8.07.0000, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos imediatos e erga omnes.
2. A Lei distrital 6.618/2020 se aplica somente para os casos em que o trânsito em julgado do título judicial é posterior à sua vigência, em consonância com a tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral, segundo a qual a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Precedente desta Oitava Turma Cível.
3. Recurso conhecido e desprovido.